Tribunal: TJMT
Processo: 0013146-51.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013146-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 346.508.221-49 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA
–
PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - art. 206, § 5º, I, do CC/2002 -
SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na data do vencimento da última parcela, mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida

(...)
Não restando caracterizada a desídia do credor, nem o abandono da causa, não se há falar em prescrição intercorrente, principalmente quando entre o prazo do ajuizamento da ação de busca e apreensão e o deferimento da conversão, com a ordem de citação do devedor não decorreu prazo superior ao de cinco anos.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.195760-0/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 04/03/2022)

O transcurso do prazo trienal, sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é razão para a decretação da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCGBRASIL MULTICARTEIRA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Execução de Título Extrajudicial n.0013146-51.2013.8.11.0041
, proposta em desfavor de
LUIZ CARLOS DA SILVA
,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por LUIZ CARLOS DA SILVA e reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Explica o apelante que “
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em 11/05/2013, a fim de consolidar a posse e o domínio sobre veículo dado em garantia, frente o inadimplemento do agravante, frente as demasiadas tentativas infrutíferas de localização do bem, objeto da demanda, a agravada postulou a conversão da ação em ação executiva que fora deferida. Outrossim, o apelado foi regularmente citado em 24/04/2019
”, id.149427826 - Pág.4.

Pontua que “
o vencimento da última parcela do contrato entabulado entre as partes ocorreu em 13/12/2014, na medida que o ato citatório se deu 24/04/2019, por óbvio, não foi operada a prescrição quinquenal, que tem como marco inicial o vencimento da última parcela”,
id.149427826 - Pág.4.

Menciona que busca satisfazer seu crédito ante o inadimplemento do executado quanto a obrigação deste em pagar o valor que originou a Cédula de Crédito Bancário.

Assevera que o prazo prescricional da pretensão da embargada
iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela da referida Cédula ocorrida em 13/12/2014, data em que já havia sido proposta a presente execução e, assim, que, consoante entendimento do STJ, o termo inicial da contagem do lapso prescricional é a data do vencimento da última parcela.

Ressalta que “
a prescrição não foi operada antes de 13/12/2019, conquanto a citação do apelado se deu em 24/04/2019, logo, a demanda não foi atingida pelo lapso prescricional quinquenal
”, id.149427826 - Pág.6.

Destaca ainda que “
a aplicação do art.1056 do CPC, no caso em tela, ou seja, o comando legal, elucida as regras de transição para as execuções em curso e a respectiva contagem do prazo prescricional, o inicia-se a partir da data de vigência da lei processual, nesta seara, a presente execução, iniciou-se, na vigência do CPC/73. Diante da aplicação imediata das normas processuais, como dispõe o art. 1046 do CPC/2015, e da sua irretroatividade, art. 14 da lei processual, impõe-se a observância da regra de transição inscrita no art. 1056 do CPC/2015
”, id.149427826 - Pág.6.

Argumenta que
todas as medidas cabíveis foram tomadas na tentativa de localização do devedor, restando comprovado de forma inequívoca, que a demora da citação não decorreu de conduta desidiosa da apelante que agiu com zelo para buscar satisfazer o credito cobrado, de modo que, não há que se falar em decretação da prescrição.

Alega que ante ao princípio da causalidade, incabível a condenação da apelante em honorários de sucumbência.

Com essas considerações
, requer seja conhecido o presente recurso para que ao final lhe seja dado provimento a fim de determinar a reforma integral do julgado, impondo - se cassação da r. sentença e, em consequência, determinando o retorno dos autos à origem para o regular trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta por LUIZ CARLOS DA SILVA e, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC.

Argumenta que o prazo prescricional a ser aplicado tem como marco inicial o vencimento da última parcela
; que não houve a suspensão do feito e que procedeu com o devido andamento.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza a quo
,
nos termos do art. 487, II, CPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que após mais de 6 (sis) anos do despacho inicial, a citação do requerido foi concretizada no feito. Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário. Ademais, todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem. Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2º do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição. Ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC. O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão. É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88. É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade e julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. ” (id.149425641).

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão ocorreu em 11/04/2013, tendo o feito tramitado sem que fosse efetivada a busca e apreensão do veículo e a citação da parte ré, apesar das diligencias realizadas.

A conversão da busca e apreensão em ação de execução foi deferida em 23/03/2017 (id. 149425638 - Pág.61).

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na data do vencimento da última parcela, mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO” (STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018 - negritei)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário.
Precedentes. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp nº 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

Desta feita, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o credor ter ajuizado a presente a ação de busca e apreensão, a prescrição não foi interrompida pela propositura da ação, pois o credor não logrou promover a citação da parte devedora no prazo legal, não obstante os esforços empreendidos no intuito de localiza-la com o fim de proceder à sua citação, durante todo esse tempo. De outro lado, o prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão, é de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. ” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005747-78.2007.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018 – destaquei e negritei).

No caso em comento, o vencimento da última parcela (48/48) se deu em 13/12/2014 e
a conversão da ação
deu-se em 23/03/2017 (id.149425637 - Pág.61), tendo a citação da parte requerida ocorrida em 25/04/2019 (id. 149425638 - Pág.101) portanto, não operada a prescrição, porquanto a citação foi efetivada no quinquênio legal.

Ademais, no caso em análise não há que se falar, inclusive, em prescrição intercorrente, isso porque, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima,
in casu
, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, tendo, inclusive, logrado êxito com a citação da parte requerida.

No ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE. O credor fiduciário poderá, em caso de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em depósito (art.4º do Dec. Lei 911/69), ou propor ação executiva autônoma (art.5º). Consequentemente, inexiste nulidade do processo por ausência de citação do devedor antes do pedido de conversão.
Não restando caracterizada a desídia do credor, nem o abandono da causa, não se há falar em prescrição intercorrente, principalmente quando entre o prazo do ajuizamento da ação de busca e apreensão e o deferimento da conversão, com a ordem de citação do devedor não decorreu prazo superior ao de cinco anos.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.195760-0/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 04/03/2022)

Assim, há que ser afastada a prescrição do título e intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023